Tribunal: TJSP
Processo: 1032698-88.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO REFERENTE À EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. 4. JUNTADA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. 5. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO REFERENTE À EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. 4. JUNTADA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. 5. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO E DESPROVIDO O DO AUTOR.